Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), não se afigurando este o caso em exame.
2. Não há falar-se, in casu, em continuidade delitiva, pois os crimes foram praticados com desígnios autônomos, envolvendo diferentes vítimas, configurando, apenas, reiteração criminosa.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão da Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva.